Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que expediu determinação ao apreciar representação acerca de irregularidades em contrato que tem por objeto o arrendamento de instalação e equipamentos ferroviários na área do porto organizado de Santos, com a realização de investimentos, para a movimentação de mercadorias de importação e exportação pelo porto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Portofer Transporte Ferroviário Ltda. e Rumo Malha Norte S.A. contra o Acórdão 1480/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1480/2020-TCU-Plenário .